Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. JUSTIFICATIVA INESCUSÁVEL. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO

1. Nos termos do art. 995, parágrafo único, in fine, do CPC, ausente a probabilidade de êxito do recurso a fim de suspender da eficácia da decisão recorrida, na medida em que se observa, à primeira análise, que o fato de o processo de alimentos (originalmente gravídicos) ter sido suspenso em razão da necessidade de realização de teste de DNA, nos autos do processo de investigação de paternidade, constitui decisão de natureza eminentemente processual e não suspende a obrigação de prestar os alimentos, pois, enquanto não desconstituída a paternidade, continua o pretenso pai, por força legal, a ter que suprir tal encargo.

2. Ademais, a alegação de que os alimentos arbitrados encontram-se além de sua capacidade financeira, por si só, desserve a justificar o afastamento ou redução da obrigação, até porque inviável, em sede de execução de alimentos, a rediscussão acerca da redução da verba alimentar, a qual deve ser proposta pela via adequada, em ação autônoma. Logo, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, restando prejudicado o pleito de concessão de efeito suspensivo.

3. Agravo de instrumento não provido.